Tribunal: STF
Processo: RE 1258952
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa reproduzo (eDOC 1, p. 157): 
    “PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO SUPOSTAMENTE PAGO DE FORMA INDEVIDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. Tendo o benefício previdenciário sido suspenso em 07/2003, sendo que a parte autora foi notificada acerca da necessidade de devolução da importância indevidamente paga, somente em 19/09/2013, ou seja, com transcurso de mais de dez anos, estão prescritas eventuais parcelas supostamente pagas de forma indevida ao segurado.”
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, tão somente para fins de prequestionamento. (eDOC 5, p. 179). 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição da República, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV; 37, § 5º; e 93, IX, do Texto Constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o art. 37, §5º da CF faz uma ressalva quanto aos prazos de prescrição relativos ao direito de ressarcimento da Administração, assegurando a imprescritibilidade do direito da administração à indenização do prejuízo causado ao erário, por se tratar de prejuízo público.” (eDoc 1, p. 192).
    Aduz-se, também, que “Não há dúvida de que a cobrança dos valores possui essa característica, porque tem por pressuposto a ocorrência de um ato ilícito (benefício previdenciário recebido indevidamente através de fraude no período de 27/03/2002 até 31.07.2003), causador de prejuízos ao erário público previdenciário.” (eDOC 1, p. 193) 
    O recurso foi admitido pela Vice-Presidência do Tribunal a quo (eDoc 1, p. 219).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
     Quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXV, da Carta Magna, esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895 - Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito). Eis a ementa do RE 956.302-RG, de minha relatoria, Plenário Virtual, DJe 16.06.2016:
    PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.
    No que concerne à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Quanto ao mérito, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou: (eDOC 1, pp. 154-157)
    “(...)
    Inicialmente, registro que a controvérsia diz respeito à ocorrência da prescrição da pretensão do INSS de cobrar valores recebidos supostamente de forma indevida pela ré. Na hipótese, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, foi pago benefício NB 087.190.967-7 - Renda Mensal Vitalícia por incapacidade - em favor do irmão da autora, o Sr. José Pereira da Silva, o qual foi cessado com o óbito do beneficiário ocorrido em 27/03/2002. No entanto, o pagamento de tal benefício somente foi cancelado na data de 31/07/2003 (Evento 1 - PROCADM5). Contudo, a pretensão do INSS de cobrança dos valores indevidamente pagos não merece prosperar, em face da prescrição. No caso, incide a regra da prescrição quinquenal prevista no art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932, a qual determinar: 'Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.' Assim, considerando que a parte autora foi notificada acerca da necessidade de devolução da importância indevidamente paga, somente em 19/09/2013 (Evento 1 - PROCADM5), é de ser reconhecida a prescrição em relação ao pedido de ressarcimento dos valores pagos a título de benefício durante o período de 01/03/2002 a 31/07/2003. Assim, merece reforma a sentença, a fim de declarar a inexigibilidade do débito, não havendo que se falar em cobrança dos valores pagos indevidamente, em razão do reconhecimento da prescrição. 
    Dispositivo: Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação da parte autora, nos termos da fundamentação.”
    Sendo assim, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Assim, para divergir do entendimento firmado seria necessário a reanálise do Decreto 20.910/1932, o que é inviável em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO DECRETO N. 20.910/1932. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 788.296-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC..
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente